Tribunal: TJDFT
Processo: 0729169-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729169-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MERCADO RN LTDA, ANTONIO CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de consulta via Sisbajud para localizar ativos financeiros dos executados. O agravante, Banco Bradesco S/A, alega, em síntese, que “cuidou de diligenciar pesquisas visando localizar bens dos Agravados passíveis de penhora e passados mais de um ano da suspensão do feito, nada impede que novas diligências e pesquisas sejam feitas, a fim de que se possa encontrar bens dos Executados, ora Agravados, passíveis de constrição, notadamente o bloqueio on-line via Sisbajud”. Requer, em antecipação da tutela recursal, que seja deferida a realização de nova consulta ao Sisbajud. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, as últimas pesquisas para localização de bens foram realizadas há mais de um ano (fev/2023), havendo um lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica dos devedores. Nesse sentido: “(...) 1. O Sisbajud auxilia na integração de informações e proporciona economia e maior celeridade na localização de ativos financeiros do devedor que sejam passíveis de penhora. 2. Transcorrido razoável lapso temporal desde a realização de busca por numerários em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, mostra-se cabível a reiteração da medida, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. Tal prática encontra fundamento nos princípios da cooperação, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. (...)” (Acórdão 1854254, 07398140620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. (...)” (Acórdão 1720141, 07359127920228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há também risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de bens dos executados pelo sistema SISBAJUD. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator